Tribunal: TJDFT
Processo: 0741854-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Direito Processual Civil. Conflito negativo de competência. Ação de conhecimento. Indenização. Acidente de trânsito. Vítimas distintas. Causa de pedir comum. Conexão probatória. Economia Processual e risco de decisões conflitantes. Juízo suscitante declarado competente.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia e o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, para processar e julgar ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo menor de idade.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se verificar a existência de conexão entre duas ações indenizatórias propostas por vítimas distintas do mesmo acidente, ambas ajuizadas contra a mesma condutora e com base no mesmo fato gerador.
III. Razões de decidir
3. A conexão entre ações de indenização propostas por vítimas do mesmo acidente de trânsito não é obrigatória, mas pode ser reconhecida conforme análise casuística, considerando os elementos de cada caso concreto.
4. Dispõe o art. 55 do CPC que “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir” e que “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”
5. No caso, verifica-se que ambos os pedidos indenizatórios possuem identidade da causa de pedir e conexão probatória, sendo possível o aproveitamento da prova comum, aliado ao risco de decisões conflitantes caso julgadas em juízos diversos, justifica-se a reunião dos feitos no juízo prevento para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, §3o, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante, qual seja, o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia.

"Tese de julgamento: 1. A conexão entre ações indenizatórias propostas por vítimas distintas de um mesmo acidente de trânsito pode ocorrer conforme análise casuística, sendo recomendada quando há identidade da causa de pedir, conexão probatória e para evitar decisões conflitantes, assim como promover economia processual.”